Tribunal: TJSP
Processo: 2055310-25.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDEFERIMENTO DO LEILÃO DE IMÓVEL – INCONFORMISMO DA EXEQUENTE – ACOLHIMENTO PARCIAL – Impossibilidade do leilão de imóvel que se encontra registrado em nome de terceiro, máxime quando a penhora recaiu sobre os direitos aquisitivos derivados do contrato de compromisso de compra e venda – Artigo 1045, do CC - Possibilidade, contudo, do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDEFERIMENTO DO LEILÃO DE IMÓVEL – INCONFORMISMO DA EXEQUENTE – ACOLHIMENTO PARCIAL – Impossibilidade do leilão de imóvel que se encontra registrado em nome de terceiro, máxime quando a penhora recaiu sobre os direitos aquisitivos derivados do contrato de compromisso de compra e venda – Artigo 1045, do CC - Possibilidade, contudo, do leilão dos direitos aquisitivos sobre o bem – Valor econômico – Artigo 835, XII, do CPC – Eventuais arrematantes se sub-rogarão nos direitos do executado – Decisão reformada em parte – DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.